Tribunal: STF
Processo: ARE 1545543
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE AMEAÇA. ATIPICIDADE DO FATO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA FÁTICA E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    1. A materialidade e a autoria delitivas foram devidamente analisadas e fundamentadas pelas instâncias ordinárias, de modo que para divergir das premissas adotadas, seria necessário o reexame fático-probatório, bem como da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    2. Agravo interno conhecido e não provido.